Tribunal: TJSP
Processo: 1072273-63.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito c.c. repetição de indébito – Sentença de procedência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Infrações de trânsito cometidas com veículo de propriedade de pessoa jurídica – Ausência de identificação do condutor infrator - Necessidade de dupla notificação (uma da lavratura do auto de infração e outra da imposição da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito c.c. repetição de indébito – Sentença de procedência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Infrações de trânsito cometidas com veículo de propriedade de pessoa jurídica – Ausência de identificação do condutor infrator - Necessidade de dupla notificação (uma da lavratura do auto de infração e outra da imposição da penalidade) – Entendimento sedimentado pelo Eg. STJ no julgamento do Tema no. 1097 – Nulidade das autuações que se faz de rigor, ante a ausência da comprovação da dupla notificação – Frise-se que a decisão paradigma tem aplicabilidade direta e erga omnes a partir da decisão do recurso afetado – Ademais, inexiste modulação dos efeitos da tese ora fixada, a qual deve ser observada pelos demais órgãos julgadores - Inteligência do art. 1.039 e 1.040, do CPC - Repetição do indébito – Cabimento – Propriedade do veículo e efetivo pagamento das multas devidamente comprovados nos autos - Litigância de má-fé – Inocorrência - R. sentença mantida - Recurso desprovido.